Tribunal: TJDFT
Processo: 0713465-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713465-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANESSA ARAGAO DE OLIVEIRA, YURI MACEDA DE ALMEIDA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Vistos, etc. Diante da superveniência de fato novo, de conhecimento público, referente à efetiva alocação dos candidatos por cidade de aplicação, disponibilizado no endereço eletrônico da banca organizadora e desta Corte na data de 05/05/022, intimem-se os impetrantes acerca da manutenção de interesse no objeto da presente ação mandamental. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator